Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Nulidade de contrato de promessa de compra e venda. Rescisão contratual. Restituição de valores pagos. Conclusão: Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra as sentenças conjuntas proferidas nas ações de oposição e rescisão de contrato (Proc. n. 0710591-68.2024.8.07.0001 e 0749364-22.2023.8.07.0001, respectivamente). O magistrado julgou procedente o pedido na oposição, declarando a nulidade do contrato de promessa de compra e venda firmado, referente à fração de 400m2 do imóvel situado em Brasília/DF, com retorno dos contratantes ao status quo ante. Na ação de rescisão contratual, a sentença julgou procedente em parte o pedido, condenando o réu a restituir os valores pagos pelo autor, no valor histórico de R$ 100.000,00, devidamente corrigido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o apelante é parte legítima para figurar na demanda de rescisão contratual; (ii) saber se ocorreu a prescrição decenal; (iii) saber se é possível a alienação da parte ideal do imóvel, mesmo sendo indivisível.
III. Razões de decidir
3. Ilegitimidade Passiva: O apelante alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que jamais prometeu benfeitorias na área rural e que as conversas registradas indicam diálogo entre o autor e seu filho. Contudo, a legitimidade passiva foi confirmada, pois o apelante é parte do grupo familiar e alienante no contrato de compra e venda.
4. Prescrição: O apelante sustenta a ocorrência de prescrição decenal, conforme o art. 205 do CC. No entanto, a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 03/12/2017, quando o autor tomou conhecimento inequívoco do fato danoso, não tendo decorrido mais de 10 anos até a data do ajuizamento da demanda.
5. Alienação da Parte Ideal: O apelante argumenta que a legislação brasileira admite a venda de parte ideal de imóvel, mesmo indivisível. Porém, diante do reconhecimento da nulidade do contrato por ausência de concordância do coproprietário, o pedido de alienação foi prejudicado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva do apelante é confirmada.” “2. Não ocorreu a prescrição decenal.” “3. A nulidade do contrato impede a alienação da parte ideal do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 1314.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009. STJ, EREsp 1281594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019. STJ, AREsp 1988601/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.03.2022, DJe 30.03.2022.